Tribunal: TJBA
Processo: 8114926-34.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114926-34.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: CARLOS EUGENIO OLIVEIRA BRAGA

Advogado(s)
:
MARISTELA DANTAS SILVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento a apelação e manteve a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, diante do cancelamento unilateral do contrato com inadimplemento inferior a 60 dias e ausência de notificação prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto à legalidade da rescisão contratual, à aplicação do princípio pacta sunt servanda e à valoração do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão embargada enfrentou expressamente a tese da legalidade do cancelamento do plano, reconhecendo que não foram cumpridos os requisitos legais de mora superior a 60 dias e notificação pessoal do consumidor.

4. O acórdão também justificou a rejeição da tese de validade da cláusula contratual e do princípio da autonomia da vontade, em razão do descumprimento de norma imperativa.

5. Quanto ao valor da indenização, a decisão fundamentou-se na proporcionalidade e na situação concreta da parte autora, incluindo a condição de hipervulnerabilidade.

6. Inexistem omissões, contradições ou obscuridades a serem supridas. Os embargos foram utilizados como meio de rediscussão do mérito, o que não é admitido.

7. A simples intenção de prequestionamento não impõe a modificação da decisão, tampouco configura vício a ser sanado.

8. Não configurada má-fé ou intenção protelatória, é indevida a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração. 2. A mera discordância com os fundamentos do julgado não autoriza a modificação da decisão. 3. O uso dos embargos de declaração para prequestionamento não exige alteração do julgado, quando ausentes os vícios do art. 1.022, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, incs. I a III, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE 822.641, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, j. 23.10.2015; STJ, Súmula 385.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8114926-34.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como apelado
CARLOS EUGENIO OLIVEIRA BRAGA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e não acolher os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator